Tribunal: TJDFT
Processo: 0707071-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707071-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ADELSON FERREIRA DE MORAIS AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES CHACARA N.18/1DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA BRASILIA DF D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração, objetivando a reforma do acórdão de ID no 53044845, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto com intuito de obter a reforma da decisão do MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, ao argumento de não ter sido demonstrado que a verba sobre a qual recaiu o bloqueio judicial tenha natureza remuneratória, eis que a conta poupança teria sido desvirtuada pela parte por meio de sua utilização como conta corrente, rejeitou a impugnação à penhora. Em resposta aos embargos de declaração, a parte embargada sustentou a perda do objeto do recurso, uma vez que, nos autos de referência, o embargante, beneficiando-se da decisão liminarmente proferida (ID no 47913520), levantou os valores constritos. Foi determinada a oitiva do embargante, que sustentou remanescer o interesse processual na análise do sustentado óbice de penhora, de forma a evitar constrições futuras. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Como se verifica dos autos de referência, no curso do processamento do presente recurso, os valores constritos foram levantados pelo embargante, restando evidente que, no caso sub judice, ocorreu a perda do interesse recursal, por não mais remanescer a constrição judicial atacada por meio do agravo de instrumento, que, do seu turno, foi julgado pelo acórdão de ID no 53044845. Dessa forma, ante a perda do interesse recursal, não conheço dos embargos de declaração (art. 932, do CPC). Publique-se. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, DF, em 15 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator